Tribunal: TJPA
Processo: 0820180-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820180-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. APENADO INTERROGADO NA PRESENÇA DE ADVOGADO. SÚMULA 533/STJ. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), segundo entendimento do STJ (AgRg no RHC 160264/SP).

2. Na espécie, inexiste a nulidade apontada na via recursal, pois no procedimento administrativo disciplinar instaurado para apurar a prática de falta grave foi assegurado ao apenado o direito de defesa técnica, sendo interrogado na presença de advogado, de modo que descabe cogitar em malferimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. Outrossim, a ausência de arguição da suposta nulidade no momento oportuno acarreta a preclusão, hipótese retratada nos autos.

MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A AGENTE PENITENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

4. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que caracteriza falta grave a desobediência a agentes penitenciários, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais.

5. Na hipótese, inexistem elementos aptos a infirmar a decisão agravada que reconheceu a falta grave praticada pelo apenado e aplicou a pena de advertência, porquanto proferida de modo fundamentado e com base em elementos concretos constantes nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
LEONARDO DOS SANTOS SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém no processo de execução de pena n. 0020440-16.2020.8.14.0401 (ID 12207623).

O agravante insurge-se contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave e aplicou a pena de advertência, sustentando, preliminarmente, a nulidade do procedimento disciplinar penitenciário por ausência de defesa prévia, em malferimento ao enunciado sumular n. 533/STJ e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, argui a inexistência de situação configuradora de falta grave e de conduta dolosa violadora da disciplina interna, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada em todos os seus termos (ID 12207619).

O Ministério Público manifestou-se pela reforma da decisão (ID 12207622), ratificada pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos (ID 12207625).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (ID 13063933).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução penal, consignando que a tese defensiva de nulidade da sindicância apuratória, por ser prejudicial de mérito, deve ser analisada em primeiro plano.

O agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a aplicação de pena de advertência em razão do cometimento de falta grave, suscitando preliminarmente a nulidade do procedimento disciplinar penitenciário por ausência de defesa prévia, sob o argumento de ser providência indispensável, ressaindo, no ponto, que para o reconhecimento de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado, conforme entendimento sumular n. 533 do STJ, sendo que a inobservância resultou em malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, verifica-se que o apenado foi regularmente intimado para apresentação da defesa prévia, mediante documento feito de próprio punho ou comparecimento à sala da comissão de PDP para preenchimento do respectivo modelo disponibilizado para esse fim, fato este comprovado pela assinatura lançada na Notificação e Intimação do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 011/2022-CPASI/SEAP (ID 12207628, pág. 7), porém quedou-se inerte.

Apesar disso, não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo à defesa do apenado, eis que foi interrogado na presença de advogado, que apresentou defesa oral, conforme consta no Termo de Interrogatório juntado no ID 12207628 (pág. 9), sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. Verifica-se, ademais, que a defesa não aventou a nulidade no momento oportuno, ocorrendo, assim, o fenômeno da preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade do procedimento administrativo disciplinar diante da ausência de apresentação da defesa prévia, quando o apenado foi interrogado na presença da defesa técnica, como se deu na espécie, sobretudo quando a nulidade não foi suscitada oportunamente, operando-se a preclusão (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 382.036/SP
), assentando, ainda, que para a declaração de nulidade no processo penal é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
(
HC 389.718 /SP
).

Desse modo, não há que se falar em nulidade sob o ângulo pretendido, de modo que
rejeito a preliminar
suscitada.

No mérito, o agravante alega a inexistência de situação configuradora de falta grave e de conduta dolosa violadora da disciplina interna, pugnando pela cassação da decisão que impôs a sanção disciplinar.

Sem embargo, constata-se que o procedimento disciplinar apurou que o apenado subverteu a ordem e a disciplina na casa penal, concluindo a comissão processante pelo reconhecimento da procedência da denúncia quanto ao descumprimento do art. 50, inciso I, da LEP, com requerimento pela aplicação de sanção disciplinar prevista no art. 53 da LEP, conforme consta no relatório acostado no ID 12207628 (págs. 10-11), devidamente homologado pelo Diretor da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (ID 12207628, pág. 12).

Em sequência, o juízo da Vara de Execução Penal proferiu decisão homologando o procedimento disciplinar penitenciário, reconhecendo a prática de falta grave por subversão a ordem e a disciplina prevista no art. 50, I, da LEP, e aplicando ao apenado a pena de advertência encartada no art. 53, I, da LEP (ID 12207626).

No ponto, importante consignar, na linha da diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais que “uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos” (TJSC,
EP 0001068-42.2020.8.24.0033
, relator Des. Paulo Roberto Sartorato).

Na hipótese dos autos, a decisão objurgada pontuou que a conduta subversiva da ordem restou comprovada no procedimento apuratório, sobretudo pelo relato do policial penal de que “no dia dos fatos foi servido café da manhã e após a alimentação foi pedido que entrassem em procedimento, sendo que uma minoria cumpriu a ordem”, que “os apenados caminharam em direção a grade, sendo advertidos para que parassem, e não obedecendo a ordem foi pedido apoio aos demais policiais, sendo necessário dar um tiro de elastômero para contê-los”, e que “o apenado foi identificado entre os apenados que participaram do movimento” (ID 12207626, págs. 1-2).

A esse respeito, importa ressair que “os agentes penitenciários são detentores de fé pública, havendo, portanto, presunção de veracidade da declaração por eles prestadas, especialmente quando ausente qualquer indício em sentido contrário” (TJPR,
EP 4000184-39.2021.8.16.0030
, relator Des. Celso Jair Mainardi).

Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que caracteriza falta grave a desobediência a agentes penitenciários, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 1897536/MG
).

Sendo assim, diante da existência de provas substantivas do cometimento de falta grave pelo recorrente, e não sendo plausível a justificativa por ele apresentada, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto proferida com base em elementos concretos constantes nos autos, com aplicação da sanção disciplinar de forma escorreita e dentro dos ditames legais.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
nego provimento
ao agravo em execução penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024